Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-32.1996.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001604-32.1996.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (EMBARGADO), DIVINO JARDINI - CPF: 071.796.771-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), JORGE LOPES MARQUES - CPF: 269.129.617-20 (ADVOGADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - CPF: 010.494.571-02 (ADVOGADO), JOICE FIALHO DO NASCIMENTO ALENCAR - CPF: 031.197.721-94 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0371-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER NOROESTE S/A - CNPJ: 60.700.556/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0371-94 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AUTOINSOLVÊNCIA CIVIL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA E NATURAL DA EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA QUE JÁ ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Sendo a sentença mantida, apenas integrando a ela a necessidade do retorno das partes ao
status quo ante
, e tendo havido já na instância de origem a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela Terceira Interessada
BUNGE ALIMENTOS S.A.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos de declaração por ele interposto (ID 104910459 – fls. 980).

Irresignada, a embargante

aduz que o acórdão é omisso, uma vez que os embargos de declaração foram providos, provendo via de consequência o recurso de apelação interposto para reformar a sentença e determinar que as partes retornem ao status quo ante, todavia, não tratou dos honorários advocatícios ante o provimento do recurso (ID 105546477 – fls. 993/994).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso (ID 105835982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante

aduz que o acórdão é omisso, uma vez que os embargos de declaração foram providos, provendo via de consequência o recurso de apelação interposto para reformar a sentença e determinar que as partes retornem ao status quo ante, todavia, não tratou dos honorários advocatícios ante o provimento do recurso (ID 105546477 – fls. 993/994).

Contudo, a meu sentir, soa à má-fé a ora embargante afirmar que com o provimento do recurso de embargos de declaração restou provido o recurso de apelação.

Isso porque, o apelo foi por ela interposto a fim de se declarar a nulidade da sentença, sob vários fundamentos, por entender a ora embargante ser irregular a extinção do feito, tratando-se o retorno do
status quo ante
pedido subsidiário.

Então, diferente do que alega a ora embargante, o recurso de apelação não restou provido com o resultado do julgamento dos declaratórios, nos quais foi proferido o acórdão vergastado.

Com efeito, como bem pontuei no voto condutor do aresto, o retorno do
status quo ante
é consequência lógica e natural da extinção da ação sem julgamento do mérito.

Ora, o acórdão vergastado apenas sanou a omissão apontada, contida na sentença, que extinguiu a ação, todavia, deixou de mencionar acerca do retorno das partes ao
status quo ante
, isto é, a sentença foi mantida na sua essência, inclusive, no que diz respeito à condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse contexto, sendo a sentença mantida, apenas integrando a ela a necessidade do retorno das partes ao
status quo ante
, e tendo havido já na instância de origem a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021